Tribunal: STF
Processo: AR 3152
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 
DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada por Patrick Camelo de Almeida, em 22.8.2025, contra VIP Sabor Super Lanches Ltda., tendo como objeto decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, na Reclamação n. 69.424, transitada em julgado em 24.8.2024.



O caso 



    2. O autora relata que “ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0010394- 32.2022.5.15.0138, em face da empresa VIP SABOR SUPER LANCHES LTDA, pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego no período em que laborou como motoboy, de 04/05/2020 até 20/01/2022” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “a empresa Reclamada manejou Reclamação Constitucional perante o STF (nº 69424/SP), a qual foi conhecida e provida sem que o Requerente fosse intimado para se manifestar, violando seu direito ao contraditório e ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “a presença de partes ilegítimas no polo passivo da ação reclamação compromete a validade de todos os atos subsequentes, inclusive a decisão que a julgou procedente, ainda mais quando o verdadeiro interessado – o Requerente ora Autor – não foi sequer intimado dos autos” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a decisão do STF partiu de premissa fática equivocada: de que a relação entre Requerente e Reclamada se dava entre pessoas jurídicas, sendo, portanto, incabível a atuação da Justiça do Trabalho” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme declaração de hipossuficiência anexa;



    2. A concessão de tutela de urgência incidental para suspender os efeitos da Reclamação Constitucional nº 69424/SP e determinar o regular prosseguimento da Reclamação Trabalhista nº 0010394-32.2022.5.15.0138;



    3. A citação do Requerido para apresentação de defesa no prazo legal;



    4. Ao final, a procedência da presente Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, II e V do CPC, para rescindir a decisão proferida no processo reclamado;



    5. Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, que se reconheça ao menos o vínculo de emprego no período de 04/05/2020 até 18/09/2020, data de abertura da MEI, sendo esta condição imposta pela contratante;



    6. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada dos documentos anexos e pela instrução do feito, se necessário” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    4. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011). 



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR 
n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017;  
AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    5. A decisão rescindenda foi proferida nos seguintes termos:



    “(...) A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente: (...)



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: (...)



    Na base empírica do ato impugnado, está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado exercia sua atividade por meio de uma empresa constituída para a prestação de serviços, com CNPJ próprio.



    Verifico, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a reclamante em virtude da afirmada presença dos requisitos que caracterizam a relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços celebrado entre pessoas jurídicas.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725 RG, assentou a constitucionalidade da terceirização e a contratação e prestação de serviços por outras formas, alternativas à relação de emprego. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: (...)



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, para que a ação rescisória fundada no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil seja acolhida, é necessário que a matéria tenha sido analisada na decisão rescindenda, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido” (AR n. 2.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018)



     



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 
3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 
11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa” (AR n. 2.883-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.2.2022).



    Da leitura da peça inicial, extrai-se que a irresignação do autor se volta contra a alegada ausência de citação do beneficiário na Reclamação n. 69.424, questão não analisada pela decisão rescindenda. 



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE 
PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se 
(i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária, (ii) legitimidade ativa da Reclamante, (iii) desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias e (iv) violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso dos autos, bem assim pela constatação de que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo Interno. 4. A legitimidade ativa da parte Reclamante está presente quando se verifica que a autoridade reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação celebrado entre a Reclamante e a empresa individual constituída pelo Beneficiário, desconsiderando o que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 5. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, como se verifica na hipótese, relativamente às ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e às orientações das ADIs 3.961 e 5.625, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 6. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza 
e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. 
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 72.490-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Na espécie, a ausência de citação do beneficiário não lhe representou prejuízo, considerando que a decisão rescindenda se harmoniza com a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal no momento em que proferida a decisão rescindenda, no sentido de ser “possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    Anota-se também não haver ofensa ao inc. II do art. 966 do Código de Processo Civil, pois o autor confirma que teve de “abrir uma MEI (CNPJ nº 38.561.272/0001-33)”. Não há razão, portanto, no argumento de que “a decisão do STF partiu de premissa fática equivocada: de que a relação entre Requerente e Reclamada se dava entre pessoas jurídicas”.



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora